Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-87.2024.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000482-87.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (APELANTE), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA - CNPJ: 04.691.443/0001-27 (APELADO), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), FRANCISCO RAMOS CORREA - CPF: 460.480.061-87 (APELADO), AGNALDO SOUSA SILVA - CPF: 125.412.988-03 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –BOLETO BANCÁRIO – COMPROVANTE DE ENTREGA – EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ÔNUS DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC – LEGALIDADE DO TÍTULO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – VENCIMENTO CERTO – OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA
PRESTAÇÃO -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

O Boleto bancário acompanhada do recibo de entrega do produto e da respectiva nota fiscal demonstram a existência da obrigação.

“O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, II, do CPC).

Nas
obrigações a termo, a mora decorre a partir do vencimento da dívida (art. 397 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 87.848,29, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento e com juros de mora desde a citação, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante alega que as notas fiscais não possuem prova do recebimento da mercadoria
e
portanto, não há como admitir a sua cobrança.

Aduz a ocorrência de excesso de execução, pois a correção monetária deve incidir conforme o art. 405 do CC e 240 do CPC.

Nas contrarrazões o apelado argumenta que
“a sentença fora prolatada oralmente, constituindo todos os requisitos essenciais para sua validade, não sendo omissa a nenhum dos fatos constantes nos autos, esclarecendo todas as teses discorridas em alto e bom som
(...)”.

Contrarrazões no id 236734719.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Cobrança é a via cabível quando o credor não possui título executivo ou prova escrita da dívida, e, por se tratar de processo de conhecimento, admite ampla possibilidade de produção de elementos de prova que não se vislumbra na Execução ou na Monitória.

A apelada alega na inicial da Ação que é credora da ré no valor de R$ 87.848,29 referentes às vendas de produtos descritos nos boletos de ID. 139006882, 139006885, 139008041,139008046 e 139008048. Depois anexou as referidas Notas Fiscais (id 155256585 e 155256586).

A apelante, em contestação manifestou que os boletos não estavam acompanhados das respectivas notas fiscais e não possuíam o comprovante de recebimento, e por isso, não há como admitir a sua cobrança.

Intimadas as partes para manifestarem sobre o interesse na produção de outras provas, a apelante pediu o julgamento antecipado da lide e a apelada, pela designação de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas

A lide foi julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 87.848,29.

Ao contrário do que ela indicou na contestação, a apelada instruiu a Ação com diversos boletos emitidos em favor daquela, contendo assinatura do recebimento dos produtos.

A apelante não impugnou especificamente tais assinaturas, limitou-se a dizer que não foi demonstrada a entrega.

Também não apresentou o quadro de funcionários da época dos fatos para demonstrar que a assinatura realmente não é de nenhum deles. Assim, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do artigo 373 do CPC.

Contudo, os boletos de id 236734661 - Pág. 2, 236734663 - Pág. 4, 236734663 - Pág. 5, 236734665 - Pág. 4 e 236734665 - Pág. 5, não foram
assinado
,
e portanto
devem ser excluídos.

Para os demais, no quais foi emitida nota fiscal e foram assinados, ficou comprovada a existência da relação jurídica e a obrigação do pagamento do débito.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NOTA FISCAL - PEDIDO – ORDEM DE ENTREGA ASSINADA – COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. O apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.
A nota fiscal acompanhada do pedido e da ordem de entrega, devidamente assinada, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC. Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança.
O fato
das
notas fiscais terem sido emitidas em data posterior a entrega dos produtos não descaracteriza o negócio, máxime se as ordens de entrega foram emitidas dentro do período chamado “janela de plantio” e o apelante não contesta sua autenticidade. A r. sentença examinou a matéria, em particular, os documentos colacionados e que dizem com a entrega da mercadoria, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa”
. (TJMT, N.U 1016770-28.2020.8.11.0015, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 27-7-2022, DJE de 27-7-2022).

Quanto à arguição de excesso de
cobrança, os
boletos possuem data de vencimento certo, e nesse tipo de
obrigação, com
termo, é desnecessária a notificação extrajudicial ou a citação em processo judicial para constituir em mora o devedor (art. 397do CC), sendo devidos desde então, juros de mora e correção monetária em razão do inadimplemento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (
REsp 1291575/PR), motivo pelo qual autorizada a sua emissão para documentar o empréstimo para pessoa física. Outrossim, encontra-se presente nos autos da execução o demonstrativo atualizado do débito, não havendo falar em iliquidez do título. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. MORA Tratando-se de mora
ex

re
(art. 397, caput, do CCB) o credor não é obrigado a adotar qualquer providência para a sua constituição. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO
DESPROVIDA.(
Apelação Cível, Nº 70079353157, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em: 14-03-2019)

Pelo exposto, dou parcial provimento

ao Recurso
apenas para excluir da cobrança os boletos de id 236734661 - Pág. 2, 236734663 - Pág. 4, 236734663 - Pág. 5, 236734665 - Pág. 4 e 236734665 - Pág. 5.

Deixo de redimensionar a sucumbência, pois o apelante decaiu da maior parte dos pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024